Tribunal: TJDFT
Processo: 0727347-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. DECISÃO EM CONFLITO COM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação ajuizada contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, manteve entendimento dissonante de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, transitado em julgado, que determinou a devolução do valor pago pelo reclamante a título de custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a decisão violou acórdão transitado em julgado, proferido em agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão proferido no agravo de instrumento reconhece que o valor referente às custas processuais não foi considerado nos cálculos e determina sua devolução ao reclamante.
4. A decisão reclamada ignora o comando do acórdão transitado em julgado, ao manter entendimento anterior e afirmar que a localização do valor não altera os cálculos.
5. Com o trânsito em julgado do agravo, as decisões anteriores foram revogadas, tornando-se inválidas, o que implica a necessidade de rejulgamento da impugnação ao cumprimento de sentença.
6. A decisão reclamada conflita com o acórdão, razão pela qual deve ser cassada, com determinação de inclusão do valor de R$ 199,49 nos cálculos e sua devolução ao reclamante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Reclamação julgada procedente.
Tese de julgamento: “1. A decisão que contraria acórdão transitado em julgado deve ser cassada. 2. O valor de custas processuais previamente adiantadas deve ser incluído nos cálculos e devolvido ao reclamante, conforme determinação judicial.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 988; RITJDFT, art. 196.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1973448, 0742857-14.2024.8.07.0000, Relator Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 19/02/2025.